Tribunal: TJDFT
Processo: 0704594-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCLUSÃO DE POSSÍVEL SUCESSOR EMPRESARIAL NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ARRESTO CAUTELAR. DESCABIMENTo. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida pelo juízo a quo, que indeferiu a inclusão da empresa GABISA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. no polo passivo de processo de execução de título extrajudicial, bem como o arresto de seus bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia a verificar se, diante dos elementos constantes dos autos, é juridicamente possível e adequada a inclusão de empresa no polo passivo da execução de título extrajudicial, na qualidade de alegada sucessora empresarial da devedora originária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sucessão empresarial, ainda que irregular, autoriza a responsabilização da sociedade sucessora pelos débitos da sucedida, nos termos do art. 1.146 do Código Civil, especialmente quando presentes elementos concretos que evidenciem continuação da atividade econômica, identidade de ramo de atuação, exploração do mesmo estabelecimento e vínculo pessoal ou familiar entre os sócios.
4. A legitimidade passiva em execução é matéria de defesa e não de admissibilidade, incumbindo ao credor a escolha de quem pretende demandar. Havendo indícios mínimos de responsabilidade, não cabe ao juiz impedir a inclusão de quem o credor aponta como devedor, relegando-se ao próprio incluído o exercício de sua defesa.
5. A inclusão de eventual sucessora empresarial no polo passivo não importa em violação ao devido processo legal. Ao revés, assegura-se que a discussão sobre a efetiva existência de sucessão empresarial e sobre a extensão da responsabilidade patrimonial se dê em contraditório com a própria interessada.
6. No que tange ao pedido de arresto cautelar de ativos financeiros da empresa sucessora, embora o quadro fático possa ser entendido como manobras de blindagem patrimonial, o juízo de origem já entendeu ausente, neste momento, demonstração específica do periculum in mora ligado a atos concretos de dissipação patrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
8. Tese de julgamento: “A legitimidade passiva na execução é matéria de defesa da parte incluída, não podendo o juiz indeferir a inclusão desde logo, salvo quando manifestamente inexistente.”